Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701549-07.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY FOGACA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação de MARY FOGAÇA BRITO e apelação adesiva do DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por MARY FOGAÇA BRITO em face do DISTRITO FEDERAL. Verifica-se que a apelação da parte autora foi subscrita pelo Dr. José Ivo Cabral Ribeiro - OAB-DF 28080, advogado cujo nome não consta em instrumento de mandato nos autos (IDs 76553835 e 76553816). Por meio do despacho de ID 77009916, foi determinada a intimação da apelante para que regularizasse sua representação processual. A apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 77497599). A recorrente foi intimada pessoalmente para regularizar a representação processual do patrono signatário do recurso, sob pena de ser considerado inexistente o ato processual praticado, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC (ID 78182977). Em manifestação a apelante informou que “há muito tempo o subscritor havia substabelecido ao DR., OSEAS JARDESON RIBEIRO DA SILVA - OAB GO60533-A, o processo no juízo a quo.” e ressaltou que “o advogado José Ivo Cabral Ribeiro não atua mais neste processo.” (ID 78662275). Ainda, juntou o instrumento em que há outorga de poderes do Dr. José Ivo ao Dr. Oseas, já anexo aos autos desde a inicial (ID 76553639) De fato, há procuração em favor do Dr. Oseas em algumas oportunidades (IDs 76553816 e 76553835), além da outorga supramencionada. Contudo o signatário da apelação foi o Dr. José Ivo Cabral Ribeiro, o qual não possui nenhum documento em seu favor nos autos. Ressalta-se que, além do zelo habitual dessa relatoria quanto à regularidade formal dos atos processuais, o pedido de não conhecimento foi formulado em contrarrazões pelo Distrito Federal “porque a petição fora assinada por advogado sem mandato” (ID 76553872). Assim, concede-se derradeira oportunidade à parte apelante. Intime-se a apelante MARY FOGACA BRITO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual do patrono signatário da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 15:59:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador